Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-11.2020.8.11.0109
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000424-11.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO LOURIVAL GODOY - CPF: 253.784.909-44 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), CESAR FERNANDES GENEROSO DE OLIVEIRA - CPF: 063.560.841-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MARCELÂNDIA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO JUDICIAL C/C ALIENAÇÃO ANTECIPADA. INDEFERIDA NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO PROCESSO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 593, II, DO CPP E ARTIGO 82 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não é cabível a interposição de Apelação Criminal contra decisão interlocutória na sistemática dos juizados especiais criminais.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra decisão (id. 112048496) que indeferiu a alienação antecipada dos bens supostamente utilizados nas infrações ambientais objeto dos autos de n. 1000423-26.2020.8.11.0109.

Em suas razões recursais, em suma, o Ministério Público alega necessidade de alienação por terem sido utilizados os bens na prática reiterada de infrações ambientais, o que atrai o artigo 25 da Lei n. 9.605/98 e não o artigo 144-A do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O d. representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pelo provimento da Apelação interposta.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000424-11.2020.8.11.0109

Polo Ativo

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

ANTONIO LOURIVAL GODOY e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Trata-se, em síntese, de Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu a alienação antecipada de instrumentos supostamente utilizados para a prática de crime ambiental.

Pois bem.

No caso, a decisão recorrida indeferiu a alienação antecipada, mas não extinguiu a ação, tendo, portanto, natureza interlocutória, o que torna incabível a Apelação Criminal.

Vigora no âmbito dos juizados especiais, sob a égide da Lei n. 9.099/1995, a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de modo que não há falar em interposição de Apelação Criminal. Inclusive, o artigo 82 da referida lei é claro ao prever o cabimento de Apelação tão somente nos casos em que a denúncia ou queixa-crime forem rejeitadas ou houve a prolação de sentença de mérito.

Ainda, na sistemática do Código de Processo Penal, há previsão de interposição de Apelação Criminal contra decisões definitivas, ou com força de definitivas, em que não seja cabível a interposição de Recurso em Sentido Estrito (artigo 593, II, do CPP).

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO LAVA JATO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCTÓRIA. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBIDADE. ART. 593, INCISO II, DO CPP. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - O processo penal brasileiro se pauta pela regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Vale dizer, salvo os casos em que o Legislador expressamente prevê um recurso específico, são irrecorríveis as decisões não terminativas proferidas no curso do processo.

III - No caso em tela, tem-se que a decisão então impugnada mediante recurso de Apelação, de fato, não encerra nenhum juízo meritório, com caráter definitivo, nem põe fim à relação processual ou a qualquer etapa do procedimento. Logo, sua natureza é de interlocutória simples, espécie que não se subsume à hipótese de interposição de Apelação prevista no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.947.677/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 6/10/2021.)

Assim, inadmissível a Apelação interposta para combater o teor da decisão prolatada.

Anota-se que, por não haver dúvida objetiva, impede invocar o princípio da fungibilidade recursal, pois prevalece a irrecorribilidade das interlocutórias, e a remota possibilidade da impetração de mandado de segurança também não permitiria a substituição, por se tratar de ação própria com outros elementos, fora das questões recursais.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Criminal interposta em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Parte isenta de custas e honorários (artigo 236 da CNGC)

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024